Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Processo : 0733265-14.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 129245285 e 133321244 dos autos originários n. 0705107-89.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, entre outras questões decididas, ao acolher em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a aplicação da Selic após a EC 113/2021. O agravante sustenta a nulidade da execução por ilegitimidade ativa. Assevera que a fundamentação adotada na decisão atacada é totalmente estranha à situação dos autos. Informa que o exequente-agravado foi servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, que era pessoa jurídica autônoma e foi extinta pelo Decreto Distrital n. 20.976/2000 após a formação do título judicial, não se podendo falar em sucessão de débito inexistente. Salienta que as ações que deram origem ao título judicial foram movidas unicamente contra o Distrito Federal, “motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas”. Avalia que a obrigação sequer surgiu, “na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal”. Considera que a decisão agravada deixou de aplicar a regra cogente trazida pela EC 113/2021, impondo aplicação da Selic a partir 09.12.2021, a qual engloba a correção monetária e os juros de mora, sendo indevida a incidência cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que, diante da ilegitimidade ativa arguida, todo o valor da execução se tornou controverso e, por isso, não é possível a expedição de precatório ou RPV. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para acolher a ilegitimidade ativa ou determinar aplicação da Selic a contar de 09.12.2021. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Registro, inicialmente, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (REsp n. 1.973.783/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/4/2022). Prosseguindo, convém assinalar que a jurisprudência está assentada no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade ampla e irrestrita para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Com efeito, no julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. Confira-se o entendimento manifestado nesta eg. Turma, envolvendo, inclusive, o mesmo sindicato que figura no título executivo exequendo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136-95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). 2.1. Consta dos autos declaração de ID 100989652 que comprova a filiação do autor/agravado ao SINDIRETA/DF, sindicato-autor da demanda coletiva, desde 3/3/1997, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva ocorrida em 20/12/2000. Alegação de ilegitimidade do exequente afastada. 3. De acordo com o artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 3.1. Nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90" (Tema n. 877). 4."Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. No caso dos autos, o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva proposta tempestivamente pelo Sindicato (15/07/2011), voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva que, no caso, deu-se com o trânsito da decisão proferida no bojo da execução coletiva determinando a prévia liquidação, qual seja, 03/12/2019. Assim, os filiados do SINDIRETA/DF têm o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva do cumprimento individual ajuizado pelo agravado em 22/8/2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1401295, AGI 0737585-44.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Grifado) No caso, restou comprovado que o exequente é filiado do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (id. 122461804 dos autos originários), o que, a princípio, lhe confere legitimidade ativa para a execução individual promovida na origem. Ademais, no que tange ao limite subjetivo da coisa julgada coletiva, a r. sentença não vacila ao consignar que “o descumprimento da Lei local importou em ilegal supressão do benefício, não havendo outra solução senão reconhecer aos substituídos processuais do sindicato autor, o direito à percepção das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecida” e, em decorrência, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento (id. 122461807 – p. 7/8 dos autos originários). Vale destacar que sobreveio, na instância revisora, o provimento parcial da remessa necessária e, por fim, dos embargos de declaração do réu, apenas para “modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”, mantido, no mais, o julgamento dos embargos anteriores, que trataram apenas da taxa de juros e índice de correção monetária (id. 122461807 – p. 11/30 dos autos originários). Já em relação à necessidade de comprovação de que o agravado possuía vínculo estatutário, da análise do substrato probatório colacionado aos autos originários, consta prova segura do vínculo do agravado aos quadros da Administração Pública Direta do Distrito Federal, ao menos quando de sua aposentadoria, haja vista o contracheque que indica a admissão da parte desde julho de 1977 (id. 122461804 dos autos originários). Ainda corroborando a assertiva de que o agravado pertencia aos quadros de servidores do Distrito Federal, o contracheque dá conta de que, atualmente, se encontra aposentado pelo regime jurídico estatutário. Todavia, não se pode desconsiderar que a ação na qual houve a formação do título judicial coletivo (processo físico n. 32.159/97; PJe 0039026-41.1997.8.07.0001) foi proposta unicamente contra o Distrito Federal. Sucede que, à época do ajuizamento da ação, o agravado pertencia ao quadro de pessoal da extinta FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. E, de acordo com o Estatuto (homologado pelo Decreto n. 4.708/1979), a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era uma entidade integrante da administração descentralizada do Distrito Federal (art. 3o, inciso II e art. 18 da Lei n. 4.545, de 10 de dezembro de 1964), com personalidade jurídica própria (arts. 2o e 3o). Nesse contexto, é preciso lembrar que o benefício alimentação reclamado nos autos foi instituído pela Lei Distrital 786/1994 (regulamentada pelo Decreto Distrital 16.423/1995), a qual dispõe que “A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta das dotações orçamentarias do Distrito Federal, das Autarquias e Fundações” (art. 3o). Como não poderia ser diferente, na mesma direção, o art. 12 do Decreto regulamentador estabelece que “as despesas decorrentes da concessão do benefício alimentação serão efetuadas com recursos orçamentários dos órgãos ou entidades”. Portanto, como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que o agravado esteve vinculado à Fundação Zoobotânica. Diversamente, o benefício alimentação reconhecido no título judicial passa a ser exigível pelo agravado em face do Distrito Federal, em tese, a partir da publicação do Decreto Distrital n. 20.976/2000, que extinguiu a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e integrou as competências e atribuições desta à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Extinta a Fundação Zoobotânica e integradas as suas competências e atribuições à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, que é órgão da Administração Direta distrital, inegável que, a partir de então, na qualidade de sucessor da Fundação Zoobotânica, o Distrito Federal ficou obrigado diretamente ao pagamento do benefício alimentação. Em termos, ilustra o precedente desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MSG N. 7.253/1997. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA REDISTRIBUÍDA PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DEVIDAS APÓS A REDISTRIBUIÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade cuida-se de uma das condições da ação, matéria de ordem pública, cuja ausência pode, inclusive, ser conhecida, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o). Preliminar de preclusão da matéria rejeitada. 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou sua improcedência evidente de modo que a sua mera interposição revele-se, de pronto, protelatória ou abusiva (STJ, AgInt nos EREsp 1120356/RS). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1320156, 0007921-97.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgado em 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Grifado) No caso, como o agravado cobra parcelas de janeiro de 1996 a abril de 2002 (id. 122461805/122461806 dos autos originários), devem ser decotadas as parcelas cobradas anteriores a janeiro de 2000[1], isto é, quando o exequente ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – que, frise-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. Logo, a despeito do excesso de execução, deve ser rejeitada a ilegitimidade ativa arguida pelo agravante. Finalmente, reservando melhor análise quanto ao pleito de aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 para o julgamento do mérito, no momento, importa considerar que, em relação à ordem de expedição dos requisitórios referentes a valor incontroverso, há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, cuidando-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, a princípio, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, isso quando a impugnação ataca apenas parcela do título judicial, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530). Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Corte, senão vejamos o aresto: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) No caso, o prosseguimento pelo valor incontroverso, não parece ser possível, considerando que a impugnação não ataca apenas parcela do título judicial. Mais que isso, impugna a própria pretensão executiva, que poderá ser fulminada, se acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. Nesse sentido, descabida a expedição dos requisitórios antes do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência do art. 100, § 1o, da Constituição Federal. Em termos, orienta o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ALUSIVO À PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. O Tribunal de origem abordou todas as questões necessárias à integral solução da lide, concluindo, no entanto, que não houve nenhum pronunciamento do INCRA acerca do pedido de levantamento dos valores tidos por incontroversos. 3. Qualquer conclusão em sentido contrário ao que decidiu o aresto atacado, relativamente à existência ou não de manifestação expressa contra a expedição do precatório, envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. A orientação que tem sido adotada no âmbito desta Superior Corte de Justiça é no sentido de que a impugnação parcial da dívida torna incontroversa a parte que não foi objeto de contestação, havendo, em relação a ela, o efetivo trânsito em julgado, requisito indispensável para a expedição do competente precatório, conforme o disposto no art. 100, § 1o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 30/2000. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.073.490/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 3/3/2009, DJe de 1/4/2009. Grifado) Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso e o periculum in mora, tendo em vista a ordem de expedição de precatório e RPV do “valor incontroverso”. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Anote-se no AGI 0724097-85.2022, interposto anteriormente pelo agravado contra capítulo da mesma decisão. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] O Decreto Distrital n. 20.976/2000 foi publicado no DODF n. 20 de 28/01/2000.